Tribunal: CARF
Processo: 12585.000041/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000041/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.714 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
PRODUTOS DA POSIÇÃO 27.11. REGIME MONOFÁSICO. VEDAÇÃO
AO CRÉDITO
Não há direito a crédito pelas compras de propano desodorizado(código
27.11.12, pois encontra-se sob o regime monofásico, nos termos inciso I do
caput do art. 3o c/c o inciso I do § 1o do art. 2o da Lei no 10.637/02
CRÉDITOS
SOBRE
ALUGUEL
DE
PRÉDIOS,
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
A interpretação do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/02 deve ser restritiva,
pelo que não abriga a locação de bens móveis e imóveis que não sejam prédios,
máquinas e equipamentos.
CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO
Não devem ser acatados os créditos cuja comprovação não seja apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000041/2009-06
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.714 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000041/2009-06

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.714 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000041/2009-06

Em 01/08/13, a DRJ em São Paulo (SP) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e o Acórdão no 16-49.064 foi assim ementado:
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.714 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000041/2009-06

Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de PER de créditos de PIS do 4o trimestre de 2006, ao qual foi vinculada
declaração de compensação.
A recorrente dedicava-se à revenda, industrialização e prestação de serviços.
Adquiriu produtos sob o regime monofásico, com alíquota reduzida a zero e tributados
regularmente. Registrou créditos exclusivamente sobre os dois últimos grupos.
Sobre os créditos derivados de custos e despesas comuns a mais de um tipo de
atividade, aplicou percentual de rateio, que determinou com base nas receitas auferidas por cada
um dos setores.
A fiscalização glosou parte dos créditos, em razão de entender que a compra de
propano desodorizado não dá direito a crédito, que houve erro no cálculo do percentual de rateio
e que parte dos custos e despesas não se enquadravam no art. 3° da Lei n° 10.637/02
Aprecio os argumentos de defesa.
“III – DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA – DA
REGULARIDADE DOS CRÉDITOS APROPRIADOS”
“III.1. Das Aquisições do Propano Desodorizado”
Ratifico os posicionamentos da fiscalização e da DRJ. A meu ver, não há direito a
crédito pelas compras de propano desodorizado, pois encontra-se sob o regime monofásico.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.714 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000041/2009-06

Adoto o respectivo trecho do voto condutor da decisão de piso, da lavra do i.
julgador Valter Kiyoshi Sato

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.714 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000041/2009-06

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.714 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000041/2009-06

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.714 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000041/2009-06

No recurso voluntário, a recorrente adicionou argumento, o qual, todavia, não
deve ser considerado como “novo”, precluso, pois havia sido incluído no tópico inaugural “DA
NATUREZA DOS CRÉDITOS UTILIZADOS PELA EMPRESA”.
Alega que a tomada de crédito estaria assegurada, por força do art. 17 da Lei
n°11.033/04:
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
O argumento não procede, pois a alínea b do inciso I do caput do art. 3o c/c o § 1o
do inciso I do § 1o do art. 2o da Lei no 10.637/02, acima reproduzidos, vedam expressamente a
tomada de créditos derivados de compras dos produtos classificados na posição 27.11.
“III.2. Da Permissão de Uso de Área e Arrendamento”
“III.3. Da Locação de Vagas de Estacionamento”
“III.4. Das Despesas com Hospedagem de Página na Internet”
Foram glosados créditos calculados sobre “arrendamento” e “permissão de uso
de área” de terrenos, locação de vagas de estacionamento e aluguel de espaço para hospedagem
de equipamentos de informática (registradas na rubrica “hospedagem de página na internet”),
porque o inciso IV do art. 3o da Lei n° 10.637/02 admitia exclusivamente aluguel de prédios,
máquinas e equipamentos.
A recorrente argumenta que arrendamento e permissão de uso são institutos
similares ao da locação, pelo que devem ser admitidos no inciso IV do art. 3o da Lei no
10.637/02.
E no mesmo dispositivo legal encontrariam abrigo os créditos sobre o aluguel de
vagas de garagem, necessário às atividades comerciais, posto que são reconhecidos, quando
incluídos no aluguel de um prédio.
Por fim, sustenta o cômputo de créditos sobre as despesas registradas na rubrica
“hospedagem de página na internet”, que eram relacionadas ao sítio virtual da empresa e à
manutenção de programas de informática, necessárias às atividades da empresa.
Passemos à análise das alegações e documentos contidos nos autos.
Em relação aos gastos titulados “Arrendamento e da Permissão de Uso de
Área”, de acordo com os contratos (fls. 67 a 85), os terrenos foram utilizados exclusivamente
para passagem de gasodutos ou “recebimento, armazenamento, enchimento de GLP e produtos
correlatos”.
Exclusivamente com base na leitura dos contratos, não é possível concluir se este
gasto que era comum às atividades tributadas regularmente e às sujeitas à tributação monofásica,
requisito necessário ao cômputo na base de cálculo dos créditos a serem rateados. Contudo,
como este argumento não foi utilizado pela fiscalização, também não será explorado por este
relator.
O inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/02 dispõe que podem ser descontados
créditos relativos a “IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;”.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.714 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000041/2009-06

Em outras oportunidades, já manifestei-me no sentido de que o dispositivo legal
que dispõe sobre créditos deve receber interpretação restrita, pelo que ratifico o procedimento
fiscal, posto que o em tela não incluiu os terrenos entre os bens cujo aluguel pode ser computado
na base de cálculo dos créditos.
Quanto ao aluguel de vagas de garagem, tal qual o defendido pela recorrente, de
fato, poder-se-ia incluí-lo no rol do aluguel de prédios, que então encontraria guarida no citado
inciso IV do art. 3° da Lei n° 10.637/02.
Contudo, para tanto, deveria ter trazido documentos que associassem os gastos às
atividades da empresa. Neste caso, em razão do caráter genérico do dispositivo, poder-se-ia
inclusive relacionar o aluguel das vagas a atividades de cunho administrativo ou comercial.
Porém, dada a falta de documentos, ratifico a glosa.
Por último, com relação às “despesas com hospedagem de página na internet”,
em sua defesa, a recorrente afirma tratar-se de hospedagem do sítio virtual da empresa e de
manutenção de programas de computador. Contudo, os contratos dispõem que era aluguel de
espaço para instalação de computadores.
Em razão da divergência entre as informações e os contratos providos pela
recorrente, mantenho as glosas.
“III.3. Do Método de Rateio Proporcional”
A fiscalização reduziu o percentual de rateio calculado pela recorrente, pois
excluiu as vendas de imobilizado das receitas cujos produtos dão direito a crédito, pois violaria o
disposto nos §§ 7o e 8o do art. 3o da Lei no 10.637/02.
Por seu turno, a recorrente alega que não há tal vedação legal.
Transcrevo os citados dispositivos legais:
“§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas. (Vide Lei no 10.865, de 2004)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.” (g.n.)
A recorrente e a fiscalização concordam com a aplicação, por analogia, do rateio
dos §§ 7o e 8o, pelo que não disporei sobre este assunto.
Havia custos e despesas comuns às atividades que geravam créditos, isto é, cujas
receitas eram tributadas ou não tributadas (porém com a possibilidade de tomada de créditos, nos
termos do art. 17 da Lei n° 11.033/04), e às atividades que não geravam créditos, pois sujeitas ao
regime monofásico.
O objetivo do rateio era o de apurar a participação das receitas que originavam
créditos no somatório destas com as que não davam direito a créditos.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.714 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000041/2009-06

Assim sendo, resta claro que as receitas com vendas do imobilizado devem ser
excluídas dos cálculos, pois os custos dos bens baixados não geram créditos de PIS.
Com efeito, o custo de aquisição de bens do imobilizado utilizados nas atividades
da empresa somente dá direito a crédito, quando os mesmos estão em uso e, por este motivo,
sujeitos à depreciação, a qual pode ser computada na base de cálculo dos créditos, nos termos do
inciso VI c/c inciso II do § 1o do art. 3° da Lei n°10.637/02.
Portanto, nego provimento aos argumentos.
Diligência
A recorrente pleiteia a conversão do julgamento em diligência, para
complementação de provas, caso esta turma entenda que as eu se encontram nos autos não são
suficientes para comprovar a legitimidade dos créditos.
Nego o pedido, pois a diligência não se presta para tanto, porém a esclarecimentos
sobre o que já foi juntado ao processo.
Conclusão
Nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital